Tribunal: TJDFT
Processo: 0001373-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviáveis pedidos de absolvição de crime de lesão corporal ou de desclassificação para a forma culposa, quando o conjunto probatório, composto de declarações da vítima e de laudo de exame de corpo e de delito, demonstram a prática do delito de lesões corporais diversas e expressivas e, todas elas contundentes, além duas delas terem sido em regiões nobres, cometidas no contexto de violência doméstica, sendo incompatível com a versão de quem apenas tentava segurar uma pessoa para não se jogar de um automóvel.
2. Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade quanto a fundamentação é inidônea.
3. O momento oportuno para o réu decidir pelo cumprimento da pena ou por sua suspensão é após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em audiência a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.